Tribunal: TJSP
Processo: 1019675-09.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de cobrança. Cartão de crédito. Apresentação somente das faturas. Contratação não demonstrada. Contexto dos autos que indica falha na prestação dos serviços. Dano moral indenizável reconhecido. Pedido da ação de cobrança improcedente, com procedência do pedido reconvencional. Recurso da requerida provido, desprovido o recurso do banco.